Tribunal: STJ
Processo: 1003707-82.2024.8.26.0077
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2224880 - SP (2025/0272311-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: OSMAIR DA SILVA GONCALVES
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
LITIGÂNCIA
PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE
COMPROVAR A SERIEDADE DA DEMANDA E, ASSIM, COIBIR
A FRAUDE PROCESSUAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83 DO
STJ. REANÁLISE. IMPERATIVO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO
ÓBICE
SUMULAR.
DA
NECESSIDADE
DA
ASSINATURA
DIGITAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL.
AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
211
DESTA
CORTE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. O Tema n. 1.198/STJ preceitua que constatados indícios de
litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com
observância à razoabilidade da situação concreta apresentada, a
emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a
autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do
ônus da prova.

2. Rever as conclusões no sentido de que, diante da suspeita de
litigância abusiva, necessário que o advogado apresente a procuração
com firma reconhecida demandaria, necessariamente, reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do
óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei.
Documento eletrônico VDA50553308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: b9642e99-2eb1-42ad-b70a-5b8702598871

4. A matéria referente ao fato de que não há a necessidade da
assinatura digital estar em uma plataforma credenciada no ICP-Brasil,
não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente,
portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 211
do STJ.
5. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50553308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: b9642e99-2eb1-42ad-b70a-5b8702598871

RECURSO ESPECIAL No 2224880 - SP (2025/0272311-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: OSMAIR DA SILVA GONCALVES
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
LITIGÂNCIA
PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE
COMPROVAR A SERIEDADE DA DEMANDA E, ASSIM, COIBIR
A FRAUDE PROCESSUAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83 DO
STJ. REANÁLISE. IMPERATIVO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO
ÓBICE
SUMULAR.
DA
NECESSIDADE
DA
ASSINATURA
DIGITAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL.
AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
211
DESTA
CORTE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. O Tema n. 1.198/STJ preceitua que constatados indícios de
litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com
observância à razoabilidade da situação concreta apresentada, a
emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a
autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do
ônus da prova.

2. Rever as conclusões no sentido de que, diante da suspeita de
litigância abusiva, necessário que o advogado apresente a procuração
com firma reconhecida demandaria, necessariamente, reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do
óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei.
Documento eletrônico VDA50296403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:16
Código de Controle do Documento: e2f152da-0cc6-4be4-adcc-fe5d40ccc548

4. A matéria referente ao fato de que não há a necessidade da
assinatura digital estar em uma plataforma credenciada no ICP-Brasil,
não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente,
portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 211
do STJ.
5. Recurso especial não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por OSMAIR DA SILVA
GONÇALVES (OSMAIR) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
DETERMINAÇÃO
DE
APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que extinguiu o
processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso
I, do CPC, em razão da não regularização da representação
processual mediante a juntada de procuração específica para o feito,
conforme determinação judicial. O apelante sustenta a validade da
assinatura digital e a ilegalidade da exigência da procuração
específica, além de alegar violação ao princípio do acesso à justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de
procuração específica, determinada pelo juízo de origem, constitui
violação ao princípio do acesso à justiça; e (ii) determinar se a
ausência de cumprimento da referida determinação justifica a extinção
do processo sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 105 do CPC admite procuração geral para o foro, mas é
legítima a exigência de ratificação do mandato mediante apresentação
de procuração específica, com base no art. 139, III e IX, do CPC, e
nas boas práticas recomendadas pelo NUMOPEDE.
4. O juízo de origem adotou providências conforme os Enunciados 4 e
5 aprovados pela Escola Paulista da Magistratura e publicados pelo
Comunicado CG no 424/2024, o que incluiu a exigência de procuração
específica para prevenir abusos.
5. O autor não cumpriu a determinação judicial no prazo concedido,
limitando-se a contestar sua legalidade. Mesmo com a interposição do
recurso, não houve a apresentação da procuração exigida, o que
inviabiliza o prosseguimento da ação. 6. A decisão recorrida não viola
Documento eletrônico VDA50296403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:16
Código de Controle do Documento: e2f152da-0cc6-4be4-adcc-fe5d40ccc548

o princípio do acesso à justiça, pois a demanda poderá ser reproposta
mediante a correção do vício processual, nos termos do art. 486, §1o,
do CPC.
7. Precedentes do TJSP confirmam a regularidade das providências
determinadas em casos similares, bem como a validade da extinção
do processo em razão da não emenda da inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. É legítima a exigência de procuração
específica, conforme art. 139, III e IX, do CPC, em consonância com
as práticas recomendadas pelo NUMOPEDE e os enunciados
pertinentes. 2. A ausência de cumprimento da determinação de
emenda à inicial para a regularização da representação processual
justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 105, 139, III e IX, 321,
parágrafo único, 330, IV, 485, I, e 486, §1o; CC, art. 654, §1o; Lei 8.906
/1994, art. 5o, §2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível 1094177-90.2024.8.26.0100, Rel. Des. Sandra
Galhardo Esteves, j.
; TJSP, Apelação Cível 1010270-
25/10/2024
33.2024.8.26.0032, Rel. Des. Corrêa Patiño, j.
; TJSP,
17/10/2024
Apelação Cível 1002928-45.2023.8.26.0439, Rel. Des. Claudia
Carneiro Calbucci Renaux, j.
.
29/05/2024 (e-STJ, fls. 126/127).

Irresignado, OSMAIR apresentou recurso especial com base no art. 105, III,
alíneas
, da CF, apontando, além do dissídio jurisprudencial, violação dos arts.
a e c
105, § 1o, e 425, IV, do CPC, 5o, §§ 1o e 2o, da Lei n. 8.906/94. Sustentou, em síntese,
que
são declarados autênticos, quaisquer documentos apresentados por advogado,
(1)
uma vez que gozam de fé pública; e
não há a necessidade da assinatura digital
(2)
estar em uma plataforma credenciada no ICP-Brasil, permitindo que advogados atuem
sem procuração em casos excepcionais.
As contrarrazões foram apresentadas.
O recurso foi admitido pelo TJSP (e-STJ, fls. 183-185).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.

(1) Da exigência de nova procuração
O TJSP, fundado nos elementos constantes dos autos, concluiu que o
advogado deve juntar novo instrumento de mandato, específico para o presente
feito, nos termos da fundamentação abaixo:

Documento eletrônico VDA50296403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:16
Código de Controle do Documento: e2f152da-0cc6-4be4-adcc-fe5d40ccc548

No presente caso, houve por bem a MM. Juíza de primeiro grau,
seguindo as recomendações do NUMOPEDE, determinar a juntada do
instrumento do mandato específico para o presente feito, com menção
ao número do processo, o objeto e a extensão dos poderes da
patrono, conforme decisão de fls. 39/42.
Nesse sentido, destacam-se alguns dos "Enunciados Litigância
Predatória" aprovados pela Escola Paulista da Magistratura e que
foram publicados pelo Comunicado CG n. 424/2024, no DJe de
(p. 8):
19/06/2024
[...]
Embora não se tratasse de ordem ilegal, o patrono nada apresentou
no prazo concedido (fls. 49/51 e 56), sustentando apenas que a
medida seria ilegal.
E como se verifica, com o recurso o autor também não trouxe aos
autos o documento determinado.
Nessas circunstâncias, deixando o recorrente de cumprir, no razoável
prazo assinalado, a determinação para apresentação de procuração
específica, revela-se acertada a rejeição da petição inicial, com a
extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485,
inciso I do Código de Processo Civil.
Não se cogita, ademais, efetivo prejuízo ao acesso à justiça pela
recorrente ou violação aos artigos indicados, pois a demanda poderá
ser reproposta, bastando que o vício seja corrigido (art. 486, §1o,
CPC).
Salienta-se, por fim, que este Egrégio Tribunal de Justiça tem se
posicionado, em casos semelhantes, pela regularidade das medidas
determinadas para prevenção do abuso processual, com a
consequente extinção do processo sem resolução de mérito, na
hipótese de não serem atendidas: [...] (e-STJ, fls. 128/129 – sem
destaque no original).

Sobre essa questão, esta Corte firmou entendimento no julgamento do
Tema repetitivo n. 1.198 no sentido de que, constatados indícios de litigância abusiva,
o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso
concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a
autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova
(REsp n. 2.021.665/MS, de minha relatoria, Corte Especial, julgado em
,
13/3/2025
pendente de publicação).
Desse modo, estando o acórdão recorrido em sintonia com a orientação
assentada nesta Corte, aplica-se, à espécie, o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Conforme se depreende da leitura dos excertos acima transcritos, para
alterar a conclusão a que chegou o aresto recorrido, no sentido de que diante da
suspeita de litigância abusiva, necessário que o advogado apresente a procuração com
firma reconhecida, indispensável seria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50296403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:16
Código de Controle do Documento: e2f152da-0cc6-4be4-adcc-fe5d40ccc548

No mais, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é
possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em
que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula
n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea do
c
permissivo constitucional.

(2) Da assinatura digital.

Observa-se que a questão tal como posta não foi enfrentada pelo Tribunal,
nem mesmo depois da oposição dos embargos de declaração.
Assim, com base no que dispõe a Súmula n. 211 desta Corte, o recurso
especial não poderia ter sido aqui analisado: Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal
Registra-se que caberia à parte, nas razões do seu especial, alegar a
violação do art. 1.022 do CPC, o que não foi feito.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, para que se
configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento
sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de
que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal
(AgRg no AREsp 621.867/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
24/3/2015
27/3/2015
Nessas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.
É o voto.
Advirta-se que eventual recurso interposto contra este acórdão estará sujeito
às normas do CPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 77, §§ 1o e 2o,
e 1.026, § 2o, ambos do CPC).

Documento eletrônico VDA50296403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:16
Código de Controle do Documento: e2f152da-0cc6-4be4-adcc-fe5d40ccc548

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.224.880 / SP
Número Registro: 2025/0272311-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10037078220248260077
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OSMAIR DA SILVA GONCALVES
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:59
Código de Controle do Documento: 3acfd5b9-90db-4006-9329-32e7b09974fd

Documento eletrônico VDA50542716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:59
Código de Controle do Documento: 3acfd5b9-90db-4006-9329-32e7b09974fd